Tribunal: TJES
Processo: 0012979-50.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012979-50.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES MORAES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012979-50.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍILIO – LEI MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1 –
Não há que se falar em absolvição dos crimes quando o conjunto probatório é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. 2 –

Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012979-50.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática dos crimes
previstos no artigo 129, §13, c/c artigo 150, §1º, ambos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.343/06, à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Pugna o apelante por sua absolvição, haja vista a inexistência de provas capazes de sustentar o édito condenatório.

Relatam os termos da exordial acusatória:

“Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 02 de abril de 2016, por volta das 02h00min, na Rua Manoel Vitorino, n°122, Bairro Jardim Carapina, Serra-ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, violou o domicílio de Girlane de Jesus Santíssimo, sua ex-companheira, agrediu-a fisicamente, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado à fl. 16 dos autos, bem como descumpriu Medida Protetiva de Urgência n° 0000868-44.2014.8.08.0048, deferida em seu desfavor.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima, pulou o muro e entrou na casa, dirigindo-se ao quarto onde a vítima estava.

Ato contínuo, o denunciado começou a discutir com a vítima e. em seguida, agrediu-a com socos na boca, orelha e cabeça, bem como tentou enforcá-la.

Imperioso destacar que existe medida protetiva de urgência vigente em desfavor do denunciado (n° 0000868-44.2014.8.08.0048), de modo que o mesmo além de ter invadido o domicílio da vítima, descumpriu a medida ao dirigir-se a local no qual ela se encontrava.”

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo boletim unificado (fls. 5/6), laudos de exames de lesões corporais (fl. 18), aliado, ainda, aos depoimentos prestados tanto na esfera policial, como em juízo.

A vítima confirmou que durante a madrugada, o réu invadiu sua residência, oportunidade em que travaram uma discussão, momento em que foi agredida.

O laudo de exame de lesões corporais indicou diversas escoriações causadas pelos chutes, socos e tapas na vítima.

Vale ressaltar, ainda, segundo informações, que a vítima já possuía medidas protetivas em face do réu.

Diante da narrativa apresentada na esfera policial e submetida ao contraditório e à ampla defesa, em juízo, bem como pelo laudo acostado ao caderno processual, restam robustamente comprovados os crimes imputados ao réu, não sendo possível acolher o pedido absolutório formulado pela defesa.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)